Tribunal: TJDFT
Processo: 0710368-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei, razão pela qual não constitui, em regra, meio processual adequado para o reexame de fatos e provas. Demonstrado que a ação revisional foi proposta com o nítido intuito de provocar o reexame dos fatos e das provas já amplamente analisados na sentença e no acórdão que julgou o recurso de apelação, sem apresentar fato novo ou prova concreta e robusta sobre a suposta ilegalidade das provas que respaldaram a condenação ou, ainda, sobre a eventual nulidade processual decorrente de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, a justificar a desconstituição do julgado, a improcedência do pedido é medida que se impõe.